Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (AGRAVANTE), VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (AGRAVADO), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM O FIM DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ PROVIDENCIE A RETIRADA DOS DÉBITOS PENDENTES JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO SOBRE O VEÍCULO ARREMATADO PELO AUTOR EM LEILÃO – PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 623/2016 DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO LEILÃO –
REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
. 2.
O cumprimento da providência prevista no art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016 compete exclusivamente à entidade responsável pelo leilão, ou seja, todos os débitos vinculados ao bem antes do leilão devem ser baixados por iniciativa do leiloeiro, ficando o arrematante responsável pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo arrematado tão-somente a partir da aquisição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011798-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO ADRIANO MENDONÇA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1020345-63.2020.8.11.0041), proposta pelo agravante contra VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA. e VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para que a parte requerida fosse compelida a baixar todos os débitos pendentes junto ao órgão de trânsito vinculados à motocicleta arrematada pelo autor em leilão, para que o agravante pudesse, então, efetuar a transferência da propriedade do bem para o seu nome; a decisão agravada indeferiu o pedido por não verificar a presença da probabilidade do direito alegado em razão de constar
“do edital que as despesas reclamadas pelo arrematante seriam de sua responsabilidade, assim como eventuais problemas com o bem”
(cf. Id. nº 45011974).

O agravante alega que em novembro de 2019 participou do Leilão nº 02.2019, promovido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do Município de Várzea Grande/MT, realizado com intermediação das empresas agravadas, e nele arrematou a motocicleta Honda, modelo CG 125 FAN 2008/2008, cor preta, placa NJM 5189, Lote 166, pelo valor de R$ 1.155,00; porém, além de ter efetuado gastos exorbitantes com reparos na motocicleta em razão de vícios ocultos apresentados, não pôde utilizar o bem arrematado, que está parado e se deteriorando em sua garagem desde a aquisição em razão da existência de débitos vinculados à motocicleta junto ao órgão de trânsito, o que também impossibilitou a transferência do bem para o seu nome.

Alega que os débitos são anteriores à arrematação, e que o Edital de Leilão nº 02.2019
“continha, expressamente, cláusulas que seus veículos arrematados sairiam com todos os débitos anteriores quitados, ou seja, sem nenhuma restrição, o que de fato não ocorreu até a presente data”
(
sic
– cf. Id. nº 45011973 - pág. 4).

Afirma que a negativa do pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que seria do autor/arrematante a responsabilidade pelo pagamento de todas os débitos vinculados ao bem arrematado, encerra evidente equívoco na medida em que
“as multas e débitos anteriores não
(são)
de responsabilidade, tampouco obrigação do arrematante, mas sim da empresa leiloeira contratada pelo município”
, nos termos do item 9.14 do Edital, e do art. 25, §1º, da Resolução CONTRAN nº 623/2016 (cf. Id. nº 45011973 - pág. 6).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para que as rés/agravadas sejam compelidas a
“retir
(ar)
todos os ônus e débitos do bem arrematado, até o julgamento final da lide”
; desde já, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido

(cf. Id. nº 45011973).

A decisão vinculada ao Id. nº 46546951 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravante formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 46635453 e 46635459), mas o pedido foi indeferido (cf. Id. nº 46690468); na sequência, interpôs recurso de agravo interno (cf. Id. nº 49125985), mas o recurso foi desprovido pelo acórdão vinculado ao Id. nº 52252458.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 54956482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

O agravante ajuizou a ação contra os promoventes/realizadores do Leilão nº 02.2019 – onde arrematou a motocicleta Honda modelo CG 125 FAN 2008/2008, cor preta, placa NJM 5189, integrante do Lote 166, pelo valor de R$ 1.155,00 –, buscando a reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido, pois, segundo diz, além da longa demora injustificável para conseguir retirar o bem, teve que arcar com despesas de ICMS e gastos exorbitantes com peças e mão de obra para deixar o bem em condições de funcionamento e utilização, gastando com o reparo de avarias que, na verdade, caracterizavam o bem como verdadeira sucata, e não como veículo conservado e apto à circulação.

Alegou, ainda, que, mesmo após o reparo da motocicleta arrematada, até hoje permanece com o bem parado e se deteriorando em sua garagem desde a aquisição em razão da existência de débitos vinculados à motocicleta, pendentes de pagamento junto ao órgão de trânsito, o que impede a transferência do bem para o seu nome, débitos estes que, segundo alega, são de exclusiva responsabilidade das rés/agravadas, pelo que requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que, desde logo, as rés fossem compelidas a promover a exclusão de todos os débitos pendentes junto ao órgão de trânsito, para que ele pudesse efetuar a transferência da propriedade do bem para o seu próprio nome.

A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que
“em que pesem os argumentos utilizados pelo autor no afã de se ver isento dos débitos incidentes sobre a motocicleta, ao contrário do afirmado, o próprio edital prevê a obrigação do arrematante quanto ao pagamento do ICMS e deixa claro que os bens são alienados nas condições em que se encontram, cabendo ao interessado examiná-los antes de dar lance e arrematar”
(cf. Id. nº 45011974 - pág. 3).

O agravante insiste em que a decisão é equivocada na medida em que
“o pedido era para que a parte Ré retirasse todos os débitos do veículo, pois esse impedia-o de usufruir, vender ou até mesmo legalizar o bem junto ao Detran”
, e que o pagamento de tais débitos seria de responsabilidade das empresas responsáveis por conduzir o leilão, e não do arrematante, conforme sub
item 9.14 do Edital, e art. 25, §1º, da Resolução CONTRAN nº 623/2016.

Na verdade, o edital do
Leilão nº 02.2019
previa expressamente que eventuais débitos de ICMS seriam da exclusiva responsabilidade do arrematante, e que cabia ao interessado examinar previamente o bem, verificar o seu estado mecânico, e, mais importante, caso o arrematasse, assumir a responsabilidade pelo custeio de reparos necessários (
Edital do Leilão nº 02.2019,
subitens 7.3 e 8.1 – cf. Id. nº 45011982 - pág. 4/5), sendo que, com relação à alegação de que o bem se tratava, na verdade, de sucata mecânica imprestável, e não de bem conservado, como estampado no edital, trata-se de fato que demanda ampla dilação probatória e que, de qualquer forma, não é objeto de irresignação recursal.

Por outro lado, não obstante o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal e da manutenção de referida decisão após a formulação de pedido de reconsideração e interposição de recurso de agravo interno pelo autor/agravante, constata-se que a decisão agravada – que até o presente momento continua operando os seus efeitos – realmente não se pronunciou acerca da responsabilidade pelo pagamento dos demais débitos pendentes sobre o bem arrematado, tais como multas de trânsito, IPVA, seguro obrigatório etc, relativos ao período anterior à arrematação.

O Edital de Leilão nº 02.2019 prevê expressamente que é responsabilidade do arrematante efetuar o pagamento de eventuais taxas decorrentes da expedição de novo certificado de registro de veículo junto ao órgão de trânsito, bem como que cabe ao arrematante o acompanhamento das baixas de vínculos dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para efetuar a transferência:

“
9.1. O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como CONSERVADO para o seu nome, junto ao DETRAN/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão pela Comissão de Leilão de Veículos Apreendidos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana do TERMO DE ENTREGA, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no Art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)

9.10. No cadastro do veículo CONSERVADO, constará restrição administrativa provisória com a informação da referida alienação, bem como o nome e endereço do ARREMATANTE, a partir da data de entrega dos veículos até a sua devida regularização perante o órgão público competente.

9.11. Considerando que todos os veículos estão sendo levados a leilão por inadimplemento do proprietário ao qual foi declarado o perdimento em seu desfavor, é ciência do ARREMATANTE que o desvinculo ou baixa dos débitos só ocorrem após a realização do leilão.

9.12. Ciente o ARREMATANTE que o Leiloeiro Oficial, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana ou a Vip Gestão e Logística S.A. requer o desvinculo e/ou baixa, tendo o órgão ou instância notificada prazo próprio para realizá-lo e que independe de quem as requereu.

9.12.1- Cabe ao ARREMATANTE o direito de petição perante o órgão ou instância notificada, ficando qualquer custa por conta e risco do ARREMATANTE, inclusive em caso de judicialização.

9.12.2 - O ARREMATANTE do veículo adquirido em leilão, após a arrematação deverá solicitar a desvinculação do IPVA junto a qualquer Agência da Receita Estadual.

9.12.3 A baixa dos veículos de outra Unidade Federativa fica a critério da entidade ou órgão executivo de trânsito de registro do veículo, sendo o ARREMATANTE designado a solicitar sua baixa à unidade de registro. Portanto, dos veículos de outra Unidade Federativa, vendidos como sucatas aproveitáveis, só serão aproveitados os motores quando a baixa deste for executada pelo Estado de origem, não ficando a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, LEILOEIRO OU A VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A. obrigado a regularizar os motores sem a devida baixa na sua base de origem.

9.13- Cabe ao ARREMATANTE o acompanhamento das baixas/desvinculo dos veículos junto ao Detran e Secretaria de Fazenda de origem para a transferência.

9.14 - No momento da transferência, obedecido o item 09.13 caso o ARREMATANTE receba multa pela não realização no prazo de 30 dias, ou mesmo atribuição de pontuação, possui legitimidade para recorrer junto ao DETRAN, anexando cópia da nota de venda e esse edital.

OBS: Resolução 623 de 06 de setembro de 2016. Art. 25 § 1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
”
(
Grifei
- cf. Id. nº 45011982 - pág. 6/8).

O art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016, por sua vez, dispõe que cabe à entidade responsável pelo leilão providenciar o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, competindo ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado, ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição:

“Art. 25
Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

§2º Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

§3º Para veículo leiloado como sucata, o órgão detentor do seu registro deverá efetivar a baixa e expedir a respectiva certidão, na forma da Lei nº 8.722, de 27 de outubro de 1993.

§4º O arrematante de veículo destinado à circulação será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, a ser calculado de forma proporcional, a contar do mês da realização do leilão.

§5º Para os veículos leiloados como conservados, o arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o registro perante o órgão executivo de trânsito, contados a partir de sua liberação pelo órgão ou entidade responsável pelo leilão.”

O agravante instruiu os autos com documento comprobatório da existência de débitos pendentes sobre a motocicleta arrematada, débitos estes anteriores à data do leilão (cf. Id. nº 45011993, 46635460 e
46635461
); ora, ainda que, no momento da prolação da decisão, não houvesse efetiva comprovação de que as empresas intermediadoras do leilão teriam deixado de providenciar o registro do extrato do leilão no sistema RENAVAM, o fato é que não houve baixa dos débitos e não consta que tenha havido a comunicação oficial do leilão e da arrematação do bem pelo autor/agravante junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito, providência esta que compete às entidades responsáveis pelo leilão, ou seja, às rés/agravadas. A ausência de resposta por parte das rés/agravadas, que foram regularmente citadas e não apresentaram contestação nos autos de origem, somente reforça a conclusão de que não houve a devida comunicação.

O cumprimento da providência prevista no art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2016 compete exclusivamente à entidade responsável pelo leilão, ou seja, todos os débitos vinculados ao bem antes do leilão devem ser baixados por iniciativa do leiloeiro, ficando o arrematante responsável pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo arrematado tão-somente a partir da aquisição:

“Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

Sendo assim, se realmente não houve baixa dos débitos, ou melhor, se o leiloeiro não promoveu
“o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão”
, ou, não sendo isto possível ou eficaz, se não fez a comunicação
“oficialmente
(do leilão/arrematação)
ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo”
(art. 25, parte final), e o arrematante não pôde transferir o bem para o seu nome por conta dessas dívidas (multa, IPVA, licenciamento etc), então cabe medida judicial para compelir o leiloeiro a cumprir essa obrigação, sob pena de multa, estando preenchido, portanto, o requisito d
a relevância da fundamentação a autorizar a concessão da medida pretendida pelo autor/agravante
.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor/agravante, determinando, por consequência, que as rés/agravadas providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada de todos os débitos anteriores ao leilão pendentes junto ao órgão de trânsito sobre a motocicleta arrematada pelo autor – Honda modelo CG 125 FAN 2008/2008, cor preta, placa NJM 5189, integrante do Lote 166 –, para que este possa efetuar a transferência da propriedade do bem para o seu nome, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias multa
.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020